Tribunal: STF
Processo: RHC 203454
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. 



    1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão impugnado, os presentes embargos de declaração revelam mero inconformismo com a conclusão adotada. 



    2. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie.



    3. As alegações apresentadas pelo embargante não demonstram propósito de sanar omissões no acórdão recorrido, mas de se fazer examinar suposta erronia quanto à consideração da cadeia sequencial de procurações outorgadas pelo paciente a profissionais da advocacia diversos, providência inviável nesta via recursal.



    4. A inclusão do processo em pauta não revela ato jurisdicional com conteúdo decisório passível de ser atacado via embargos de declaração, não devendo ser conhecida a petição respectiva. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    6. Ante o caráter manifestamente infundado do recurso, certifique-se o trânsito em julgado do feito, independentemente de publicação do acórdão.